Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701030-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILÂNDIA JOVITA BARROSO SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0736031-26.2021, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de aparelho “BPAP, S/T”. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 04/08/2021, extinguindo o processo com resolução do mérito. Eis o dispositivo da sentença. “Posto isso, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora, no prazo de 10 dias úteis, o material/insumo: BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR-30345/407630), sob máscara oronasal (provavelmente tamanho P, códigos SES/BR-35912/454144 - obs. Tamanho da máscara deverá ser reavaliado no momento da aquisição, pois a depender de modelo e marca pode variar), com umidificador aquecido, com IPAP 8cmH20, EPAP 4cmH20, VC 350 ml, FR 12cpm, Tins 1,3 seg, com umidificador aquecido, conforme requerido pela parte autora, nos termos e posologia indicados no relatório/receituário médico juntado aos autos, sob pena de sequestro de verba pública, observado o menor orçamento a ser trazido aos autos.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, pela perda superveniente do interesse de agir, declaro o feito extinto sem mérito e determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 18:49:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator